Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. DESCOLAMENTO DE RETINA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. DEMORA. PERDA DA CHANCE. CEGUEIRA MONOCULAR. NEXO CONCAUSAL. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL.SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
2. Na esteira da jurisprudência, a responsabilidade do Estado por atos omissivos, tais como a demora de atendimento, omissão de socorro, dentre outras formas de negligência, também é objetiva, e decorre do dever legal de prestar assistência (RE 841.526/RS - STF).
3. Demonstrados a omissão Estatal, os danos suportados pela parte autora e o nexo de causalidade, cabível a indenização por danos morais e o pensionamento mensal.
4. Comprovada a indicação de vitrectomia em caráter emergencial desde o primeiro atendimento oftalmológico em hospital da rede pública e a demora de quase 02 (dois) anos até a consulta pré-operatória, quando constatada a ineficácia do procedimento pela cegueira monocular, caracteriza-se omissão específica do serviço de saúde e nexo de causalidade entre a demora administrativa e a perda da visão.
5. A perda definitiva da visão de um olho em paciente jovem, de apenas 21 anos, caracteriza o dano moral in re ipsa, mantendo-se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença, por observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com caráter compensatório e pedagógico.
6. A pensão mensal encontra amparo no art. 950 do Código Civil e na incapacidade laborativa decorrente da cegueira monocular apurada em perícia médica judicial, sendo adequado o pensionamento em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pois proporcional à média da perda laboral, conforme indicado no laudo pericial.
7. Apelação conhecida e desprovida.